Tribunal: TJDFT
Processo: 0719557-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719557-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: NORMA LILIAN NASCIMENTO MARQUES RAMOS DE FREITAS EMBARGADO: NORMA LILIAN NASCIMENTO MARQUES RAMOS DE FREITAS EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por NORMA LILIAN NASCIMENTO MARQUES RAMOS DE FREITAS (ID 50117129) e DISTRITO FEDERAL (ID 49758118) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 49441914). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator